Tribunal: CARF
Processo: 19515.004433/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004433/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.634 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de outubro de 2021
Recorrente
SILVIO DE ALMEIDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
DECADÊNCIA. PRAZO. INÍCIO
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, que se inicia
em primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que
se considera finalmente completo e ocorrido
IRPF.
LANÇAMENTO
COM
FUNDAMENTO
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS. PROVA.
Caracteriza omissão de rendimentos a identificação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova, por meio de documentos hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Joao Mauricio Vital, Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas dos anos-calendários de 2002 e
2003 (Auto de Infração de fls. 280/282), ante a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósitos, mantidas em instituições financeiras, em relação as quais o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004433/2007-47
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004433/2007-47

contribuinte, regularmente intimado não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem de todos os recursos utilizadas nessas operações.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
IRPF. DECADÊNCIA. O fato gerador do imposto sobre dos rendimentos sujeitos ao
ajuste anual aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata
que o sujeito passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo
do exercício, à medida que recebe rendimentos tributáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROCEDIMENTO FISCAL.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em contraditório e ampla defesa, sendo
improcedente a alegação de cerceamento do direito de defesa quando concedida, na fase
de impugnação, ampla oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% é aplicável sempre nos lançamentos de oficio realizados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Abuso da fiscalização, já que o inicio da fiscalização consistiu na apuração de
remessa de valores ao exterior bem como esclarecimentos relativos às declarações dos anos de
1999 a 2002, anos-calendários de 1998 a 2001, respectivamente, conforme Inquérito Policial n°
2-0421/2005 (doc. 2 da impugnação). Todavia, a presente autuação fiscal teve por base as
declarações dos anos de 2003 e 2004, anos-calendários de 2002 e 2003, o que extrapola seus
limites iniciais, configurando manifesta ilegalidade;
- Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, já que deveria o
auditor solicitado a complementação de documentos, e não proceder diretamente ao lançamento;
- Preliminar de presunção de inocência e decisão motivada, já que os documentos
juntados não poderiam ser ignorados pelo auditor. Ademais, em nenhum momento provou-se
que os valores depositados na conta do Recorrente eram rendas passíveis de retenção de imposto;
- Preliminar de decadência;
- No mérito, que por ocasião das declarações de ajuste anual dos anos de 2003 e
2004, o recorrente, baseado em seus livros caixa de 2002 e 2003 apresentou corretamente a renda
auferida nesses anos. Delas pode-se conferir que sua evolução patrimonial está em perfeita
consonância com os valores declarados.
- No Termo de Verificação Fiscal, o auditor desconsiderou os documentos que
comprovavam despesas não pessoais do Recorrente. É perfeitamente lógico que, por intermédio
das despesas, podem-se comprovar os depósitos. Deveria ser considerada a utilização dessa
única conta bancária como pessoal e de trabalho.
- O Recorrente comprovou que várias despesas serviram para o pagamento de
aluguel de seu escritório, que mantém com dois sócios, e que estão vinculadas com os depósitos
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004433/2007-47

efetuados por eles em sua conta. Além disso, provou que muitos créditos referem-se à
administração de locação de terceiros, cujos locatários depositavam em sua conta os aluguéis
que, depois, eram repassados aos seus legítimos proprietários (doc. 10 da Impugnação).
- Aponta a ilegalidade da multa.
- Quanto aos valores do período base de 2002, que ao se inserir os valores que o
fisco entende como renda , nos meses daquele ano, no Livro Caixa do Carnê Leão , verifica-se
que o suposto imposto devido seria de R$ 17.418,54 (doe. 22 da impugnação ) = R$ 31.404,60 (-
) R$ 13.986 ,06 ( imposto pago - doc. 23 1 26 da impugnação ).
- Quanto aos valores do período base de 2003, também incorreto o valor apurado
de R$ 8.250,00. É que se inserir a importância de R$ 30.000,00 no mês de maio de 2003, no
Livro Caixa do Carnê Leão daquele ano, apura-se um suposto imposto devido de R$ 3.238,24 (
doc. 27 da impugnação) = R$24.322,13 (-) R$ 21.083,89 ( imposto pago - doc. 28 /31 da
impugnação).
- Como já demonstrado, o imposto recolhido pelo código n° 8045, não tem
nenhuma relação com o cálculo elaborado pelo auditor - fiscal, confusão totalmente inconcebível
por parte da Turma Julgadora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Afasto a alegação de abuso da fiscalização, já que o inicio da fiscalização
consistiu na apuração de remessa de valores ao exterior bem como esclarecimentos relativos às
declarações dos anos de 1999 a 2002, no entanto, a autuação fiscal teria por base as declarações
dos anos de 2003 e 2004, anos-calendários de 2002 e 2003, o que extrapola seus limites iniciais.
Não obstante inexistir óbice para a ampla investigação pelo Fisco acerca da
ocorrência do fato gerador – dever impositivo e vinculado, aliás, pelo art. 142, do CTN -,
depreende-se, nos termos do Relatório Fiscal:
Em 02/08/2006 foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização, encaminhado por via
postal com Aviso de Recebimento - AR, entregue em 14/08/2006, conforme fl. 04 a 06
do presente processo administrativo fiscal, onde o contribuinte foi intimado a informar
se houvera efetuado operações financeiras envolvendo transferência de recursos do/para
o exterior, bem como finalidade e origens dos recursos movimentados, para o ano-
calendário 2001, e apresentar documentação. Demonstrando toda sua movimentação
financeira relativa aos anos-calendário 2002 e 2003, informando neste caso a origem
dos recursos depositados em sua(s) conta(s) corrente(s).
Portanto, sem razão o Recorrente.
Também sem fundamento a violação do princípio do contraditório e da ampla
defesa, já que deveria o auditor ter solicitado a complementação de documentos necessários a
provar o direito do Recorrente, e não proceder diretamente ao lançamento.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004433/2007-47

Ora, ao Recorrente oportunizou-se a juntada de ampla documentação, em especial
que comprovasse a origem dos depósitos apontados pela fiscalização. Aliás, no âmbito do
presente processo administrativo garantiu-se, outrossim, que o Recorrente corroborasse suas
alegações com provas que entendesse cabíveis, pelo que afasto essa alegação.
Quanto à preliminar de aplicação do princípio da inocência e obrigatoriedade da
motivação das decisões, também sem razão o Recorrente.
Conforme será adiante demarcado, o lançamento tributário em questão exige
prova precisa sobre a origem dos depósitos apontados na fiscalização. Não basta demonstrar
determinado contexto fático, mas a prova segura de sua origem, repita-se. E, quanto a essa prova,
a fiscalização, seguida pelo acórdão recorrido, considerou não ter sido produzida, nos moldes da
legislação regente.
Também não é caso de decadência do crédito tributário.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, que se inicia em
primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera
finalmente completo e ocorrido.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio de que a
contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma mensal ou parcelada. Nesse sentido:
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência. (Processo no10650.720147/2016-94,
julgado em 29 de janeiro de 2019)
Neste sentido, inclusive, é o enunciado da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN.
No entanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso
do Imposto de Renda, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
Portanto, para aplicação da regra de contagem aplicável, é necessário verificar a
existência ou não de pagamento antecipado, a fim de ser fixado o termo inicial para contagem do
prazo decadencial.
Verifico que pela DIRPF ano-calendário de 2002, exercício de 2003, houve
pagamento antecipado do imposto, conforme e-fls 39 (tanto retido na fonte, quanto pagamento
de carnê-leão). Registro que o recebimento de rendimentos tributáveis com imposto de renda
retido na fonte, atrai a regra do CTN, art. 150, § 4o, nos termos da Súmula CARF no 123:
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004433/2007-47

Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Todavia, mesmo que considerada a regra de contagem mais benéfica ao
contribuinte, em se considerando que o fato gerador do tributo é de 31 de dezembro de 2002, tem
que o fisco poderia lançar o tributo até o de 31 de dezembro de 2007. Ademais, nos termos da fl.
5, em agosto de 2016 o Recorrente foi intimado sobre o início da ação fiscal, marco interruptivo
do prazo decadencial.
Portanto, não houve decadência do direito de lançar.
Quanto ao mérito, importante demarcar a seguinte matéria jurídica: O lançamento
tributário tem como fundamento legal o art. 42 da Lei 9.430/96, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A partir da vigência desse diploma normativo, estabeleceu-se, legitimamente, uma
presunção de omissão de rendimentos, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta bancária. Essa presunção, por relevante, tem repercussões tributárias.
A presunção – legal – a favor do fisco, transfere ao contribuinte o ônus da prova,
consistente em elidir a imputação, com a comprovação da origem dos depósitos bancários.
Assim, a presunção é relativa, porquanto se admite, por evidente, prova em contrária. Nesse
sentido:
Típico exemplo da utilização das presunções legais relativas é previsão do art. 42 da Lei
Federal 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Veja-se que ela não iguala os depósitos
bancários à renda não declarada. Mas presume que o sejam caso o contribuinte não
comprove o contrário. Vale dizer, distribuir o ônus probatório de forma a obrigar o
contribuinte à comprovação de que os depósitos não são renda omitida. E, como
exposto, não vemos maiores problemas na utilização de tais presunções, calcadas na
praticidade da tributação, desde que observada a Legalidade, e efetivamente garantidos
a ampla defesa e o contraditório. Claro que, com isso, se estivermos diante de prova
impossível, está desfigurada a constitucionalidade do artifício legal. (Cunha, Carlos
Renato. Legalidade, Presunções e Ficções Tributárias: do Mito à Mentira Jurídica.
Revista Direito Tributário Atual. v. 36. São Paulo: IBDT, 2016, p. 103)
As hipóteses de incidência da presunção relativa legal são: (i) ser o contribuinte
regularmente intimado; (ii) não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
Portanto, a prova que se exige é da origem de cada depósito identificado pela
autoridade fiscal, de forma individualizada, repita-se.
Nessa linha de raciocínio, entendo que para construção da verdade é razoável que
o Recorrente prove uma confusão patrimonial entre sua pessoa física e a atividade profissional
que exerça. Também, a escrituração em livro caixa dessa atividade, como feito na Impugnação.
No entanto, essas provas são insuficientes para provar a origem, segura, dos
depósitos indicados pela fiscalização. Essa é a exegese legal, não se afigurando em arbítrio, ou
argumento de autoridade do fisco.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004433/2007-47

Em consonância com o acórdão recorrido, entendo que essa prova
individualizada, sobre a origem de cada depósito, não foi apresentada pelo Recorrente.
Nesse sentido, as alegações de que teria comprovado várias despesas para
pagamento de aluguel e de que seria lógico que despesas justifiquem depósitos não podem ser
acatadas. Igualmente, de que muitos créditos referem-se à administração de locação de terceiros,
cujos locatários depositavam em sua conta os aluguéis que, depois, eram repassados aos seus
legítimos proprietários.
Compulsando o citado “doc. 10” (fls 321), verifico que o Recorrente indica à
fiscalização que determinados valores seriam de repasse de aluguel. No entanto, não há prova
segura que da origem indicada, repita-se, não sendo suficientes meras declarações da própria
parte.
Também não é decisivo cogitar de acréscimo patrimonial a descoberto no presente
Auto de Infração, portanto a alegação de ser a evolução patrimonial compatível com os
rendimentos declarados não é pertinente, para fins da fundamentação legal do lançamento.
Quanto às “impugnações específicas” do Recurso, adiro aos fundamentos do
acórdão recorrido:
A) DA ILEGALIDADE DA MULTA
Quanto à multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em consonância com o
inciso I, do art. 44 da Lei 9.436, de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Ou seja, a multa de oficio com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé à intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de oficio é supedâneo à sua exigência.
B) E C) DOS VALORES
Afirma o defendente estarem os valores referentes aos anos -de 2002 (B) e 2003(C)
incorretos, posto que ao inserir tais valores no livro caixa do carne leão correspondente
apurar-se-iam valores diversos.
O argumento não pode ser acatado, posto que os valores apurados referem-se a
omissões de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada. As DARF’s apresentadas na defesa são de código 8045 referentes a IRRF
– OUTROS RENDIMENTOS. O código referente ao carne leão é 0190. O Impugnante
não faz prova de que os valores recolhidos sob o o código 8045 referem-se aos
rendimentos apurados mediante depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
Observe-se que sequer o DA referente ao mês de maio foi apresentado.
Ante ao exposto, voto em rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.634 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004433/2007-47

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital